Tribunal: TJDFT
Processo: 0714193-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTAS CONDOMINIAIS. NOTIFICAÇÃO REGULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão e contradição em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante. 1.1. A parte embargante alega que: a) a interpretação dada por esta Turma vai de encontro às provas apresentadas nos autos, por não constar na notificação o nome de quem recusou em recebê-la; e b) o embargado nunca realizou notificação. Alega, ainda, ter tido seu direito de defesa cerceado e ressalta que a multa fixada pelo juízo a quo e por este Tribunal não se revelou adequada.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007).
3. Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de omissão e contradição no julgado. Isso porque, conquanto contrária à pretensão da parte embargante, as questões referentes à notificação, direito de defesa, bem como da multa, foram enfrentadas e claramente fundamentadas no decisium.
4. O acórdão foi claro ao estabelecer que as três multas foram todas praticadas no mesmo dia, verificando-se a reiteração de faltas, bem como comportamentos antissociais.4.1. Jurisprudência: “[...]3. A aplicação da multa se reveste de legitimidade, uma vez demonstrado nos autos a prévia notificação e a reincidência da infração pelo condômino. [...]” (20151410044787APC, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 8/3/2017.).
5. Acerca da ausência de contraditório e de ampla defesa, o acórdão deixou claro que, na hipótese dos autos, verificou-se a prática de comportamento contraditório da parte embargante, “pois a apelante recusou o recebimento da notificação das multas, pois lhe era oportuno. Assim, não é possível que, agora, venha alegar a ausência de oportunidade de exercício da ampla defesa e do contraditório.” 5.1. Neste mesmo sentido: “[...] 2. A penalidade de multa foi aplicada conforme as diretrizes estabelecidas pelos dispositivos presentes na convenção do condomínio e no respectivo regimento interno. O apelante foi devidamente notificado antes mesmo da aplicação da sanção pecuniária, restando plenamente oportunizada a possibilidade de defesa. Não há que se falar em violação ao princípio do devido processo legal. [...]” (20171610002013APC, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 10/7/2018.).
6. Ressalta-se, ainda, que o decisium entendeu por bem que a embargante, em relação ao valor da cota condominial cobrada na época dos fatos, não se desincumbiu de seu dever estabelecido no art. 373, inciso II, do CPC. 6.1. Sendo assim, revela-se nítido o propósito da embargante em reexaminar questão já decidida no aresto, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
7. Embargos rejeitados.